Tribunal: TJDFT
Processo: 0728465-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728465-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA PRADO AGUIAR AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUCIA PRADO AGUIAR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719192-97.2023.8.07.0001 proposta por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou a conversão dos valores bloqueados em penhora, independentemente de lavratura de termo (art. 854, §5o, CPC). Em seu recurso (ID 61395941), a agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista alegar que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ademais, sustenta presente no caso os requisitos para antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito caracterizada diante da demonstração inequívoca de que foram bloqueados valores via SISBAJUD, os quais são oriundos de verba salarial, o que viola o disposto no art. 833 do CPC/15. O risco da demora fica caracterizado pelo fato de a Agravante ser a única responsável financeiramente de ambos os dependentes, um filho maior, totalmente incapaz, portador de Retardo Mental Grave (CID F72.1) e uma filha menor. Diz que, embora seja servidora pública aposentada, com proventos que podem ser considerados elevados, além dos filhos, ainda se encontra sem situação de superendividamento. Ademais, no mérito, reforça as referidas alegações, aduzindo a impenhorabilidade do salário, afirmando tratar-se de penhora sobre os valores de sua conta bancária, pela qual recebe mensalmente verbas remuneratórias de sua atividade. Ou seja, os valores bloqueados se enquadram na proteção conferida ao salário, não se enquadrando em qualquer exceção à regra. Afirma que, qualquer bloqueio de seus proventos salariais tem efeitos nefastos na vida da família, na medida em que comprometem a capacidade da agravante, única provedora da família, de cumprir com seus compromissos e a subsistência dela e de seus dois filhos incapazes, ou seja, o bloqueio dos valores via SISBAJUD confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo Nesse contexto, pugna pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC. No mérito, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para que sejam liberados os valores bloqueados via SISBAJUD (ID original 198908056), bem como que seja declarada a impenhorabilidade de qualquer outro valor proveniente dos proventos de salário da Agravante, nos termos do Art. 833 do CPC. Subsidiariamente, pugna que qualquer eventual penhora dos proventos de salário da Agravante seja limitado a 10 % do seu salário líquido. Por fim, pede seja concedida desde os benefícios da justiça gratuita à Agravante, de forma que esta não tenha comprometido a sua capacidade de prover a si e seus dois filhos incapazes, que dependem inteiramente dela financeiramente. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a agravante pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando estes autos e os autos da origem, constata-se presente declaração de hipossuficiência (ID 197487391 - autos originais). Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, a o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido a recorrente. Preenchidos os requisitos, admito o recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso, determinando a imediata suspensão da penhora. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como a que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravante em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ademais, frisa-se que o risco da irreversibilidade da medida é bilateral, haja vista que a manutenção da decisão recorrida tem o condão de pôr em risco a subsistência da executada/agravante e, entre tal bem jurídico e o patrimônio da exequente/agravado, o primeiro há que prevalecer, sobretudo em análise perfunctória da causa. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Portanto, nesse contexto preliminar, há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou a conversão dos valores bloqueados em penhora, autorizando, expedição de alvará após preclusão da decisão. Presente o perigo de dano, como já fundamentado acima, bem como presente a probabilidade do direito, uma vez que deve haver uma análise aprofundada sobre o impacto concreto da constrição sobre o valor penhorado, em observância a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, com a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a conversão dos valores de verba salarial bloqueados em penhora, bem como determino que o Juízo de primeiro grau libere em favor da ora agravante os valores bloqueados via SISBAJUD. DEFIRO ainda o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador